Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. REDUÇÃO AINDA MAIOR DO QUE A FIXADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
Estando o pedido de alimentos embasado no dever se sustento, é certo que a fixação da verba ultrapassa os alimentos naturais, sendo necessário também resguardar à alimentada o suficiente para cobrir despesas com instrução, vestuário, medicamentos, lazer e tantas outras que podem ser caracterizadas como alimentos civis.
Não obstante a existência de nova filha, não restou comprovada a alteração da capacidade contributiva do alimentante apta a autorizar a redução dos alimentos ainda maior do que aquela levada a efeito pela r. sentença apelada.